Tribunal: TJSP
Processo: 2016819-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Data da distribuição de ação - Vício sanado.

Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2016819-80.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAG PÃO DE QUEIJO LTDA., é embargado LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA
DE BRICOTELAGEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016819-80.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2016819-80.2020. 8.26.0000/50000
Embargante: Mag Pão de Queijo Ltda.
Embargado: Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33996)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material
Data da distribuição de ação - Vício sanado.
Embargos de Declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAG PAO DE QUEIJO LTDA em face do v. acórdão de fls. 191/195 dos autos
digitais em apenso que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto em face de LEROY MERLIN COMPANHIA
BRASILEIRA DE BRICOLAGEM LTDA.
A embargante aponta erro material do acórdão.
Afirma ter constado a data errada da distribuição da ação de despejo. Visa
correção. Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos. De fato,
houve erro material no v. acórdão, vício que sano aqui.
Por um lapso constou do v. acórdão ter sido a ação
de despejo promovida pelo embargado distribuída no dia 26/09/2019, quando,
na verdade, foi distribuída no dia 09/12/1029.
Assim, onde consta do acórdão a data de
26/09/2019, deve-se ler 09/12/2019.
Nos exatos termos do exposto, acolho os embargos
de declaração tão somente para corrigir o erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016819-80.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator